Tribunal: TJES
Processo: 5002444-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002444-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FABIO MERCON VIEIRA JUNIOR
AGRAVADO: ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA – DECISÃO QUE ATENDEU PEDIDO DA PARTE AUTORA E DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TAL MEDIDA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 489, §1º, DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO
PROVIDO
.

1.
O art. 93, inciso IX, da CF/88 estabelece que “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, §1º e seus incisos.

2
.
Destarte, considerando que a redistribuição do processo pode violar o princípio do juiz natural, deveria o ilustre julgador singular declinar os motivos pelos quais entendeu por bem adotar tal postura, de forma a proporcionar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante em face de tal pronunciamento.

3.
Decisão anulada. Recurso provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, dar provimento ao recurso e anular a decisão recorrida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO MERÇON VIEIRA JUNIOR

contra a r. decisão com cópia no id. 4493074, que, nos autos da
“ação
declaratória de nulidade de doação de imóvel
”
ajuizada por

ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em seu desfavor e em face de FABIO MERÇON VIEIRA, MARLENE PARREIRAS VIEIRA, DENISE PARREIRAS VIEIRA e REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS, determinou a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, conforme requerido pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 4493716), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão é nula por ausência de motivação, bem como que a ação de origem não guarda relação com a ação anulatória que tramita na 3ª Vara Cível de Vitória, já que naquela o agravado visa receber indenização por fatos supostamente apurados nos autos da ação penal nº 0030051-25.2014.8.08.0338, enquanto nessa visa a anulação de doação de imóveis realizada por seus pais e pelos pais do agravante.

Com arrimo nesses argumentos, requer seja reconhecida a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, seja mantido o processo na vara de origem – 7ª Vara Cível de Vitória.

Em contrarrazões (id. 4621735) pugnou a parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento
em conjunto com o agravo de instrumento nº
5002441-64
.2023.8.08.0000
, vez que ambos foram interpostos em face da mesma decisão, e ressalvo, desde já, ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º
5002444-19.
2023
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
FABIO MERÇON VIEIRA JUNIOR

AGRAVADO:
ARMANDO PARREIRAS VIEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FABIO MERÇON VIEIRA JUNIOR

contra a r. decisão com cópia no id. 4493074, que, nos autos da
“ação
declaratória de nulidade de doação de imóvel
”
ajuizada por

ARMANDO PARREIRAS VIEIRA
em seu desfavor e em face de FABIO MERÇON VIEIRA, MARLENE PARREIRAS VIEIRA, DENISE PARREIRAS VIEIRA e REGINA PARREIRAS VIEIRA MARTINS, determinou a remessa dos autos ao juízo da 3ª Vara Cível de Vitória, conforme requerido pelo autor.

Em suas razões recursais (id. 4493716), a parte recorrente sustenta, em suma, que a decisão é nula por ausência de motivação, bem como que a ação de origem não guarda relação com a ação anulatória que tramita na 3ª Vara Cível de Vitória, já que naquela o agravado visa receber indenização por fatos supostamente apurados nos autos da ação penal nº 0030051-25.2014.8.08.0338, enquanto nessa visa a anulação de doação de imóveis realizada por seus pais e pelos pais do agravante.

Com arrimo nesses argumentos, requer seja reconhecida a nulidade da decisão agravada ou, subsidiariamente, seja mantido o processo na vara de origem – 7ª Vara Cível de Vitória.

Em contrarrazões (id. 4621735) pugnou a parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De uma análise dos autos, observo que, em réplica, o autor/agravado pugnou pela redistribuição da demanda à 3ª Vara Cível de Vitória em razão da dependência com a ação de nº 0019724-55.2019.8.08.0024, a qual é anterior à ação de origem, sustentando a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias acaso sejam decididas separadamente (id. 4493072).

Ao acolher o referido pleito, limitou-se o juízo primevo a determinar a remessa pretendida pelo autor.

Ocorre que o art. 93, inciso IX, da CF/88 estabelece que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, §1º e seus incisos.

Destarte, considerando que a remessa do processo pode violar o princípio do juiz natural, deveria o ilustre julgador singular declinar os motivos pelos quais entendeu por bem adotar tal postura, de forma a proporcionar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo agravante em face de tal pronunciamento.

Entretanto, aparentemente assim não o fez, situação que, em meu sentir, acaba por acarretar a nulidade do r.
decisum,
nos termos dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO EFEITOS ACÓRDÃO TCM/GO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. MOTIVAÇÃO ALHEIA E DIVORCIADA DA CASUÍSTICA SUBMETIDA A EXAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I.
Compete ao julgador fundamentar todas as suas decisões, expondo ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento de forma clara e precisa, dando às partes condições de entender e impugnar o seu teor, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC, sob pena de nulidade.
II. Na hipótese, o magistrado adotou motivação divorciada do caso concreto para deferir a tutela antecipada de suspensão dos efeitos de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), uma vez que o agravado não alegou a incompetência do Poder Legislativo para julgamento das contas de prefeitos, mas sim a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos autos que julgaram irregulares as suas contas quando ocupava cargo distinto do de chefe do Poder Executivo, qual seja, Gestor da Câmara Municipal. III.
Constatada a ausência de fundamentação adequada, necessária a cassação da decisão recorrida e a devolução dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, com atenção às peculiaridades do caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5491159-54.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 26/11/2021; DJEGO 30/11/2021; Pág. 549)

(...)
Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil a fundamentação constitui requisito essencial a qualquer decisão judicial o que inclui, por óbvio, a interlocutória (§ 1º do referido artigo 489). A sua ausência, além de violar a legislação processual civil, também vai flagrantemente de encontro à própria Constituição da República, que em seu artigo 93, inciso IX, determina a motivação de todas as decisões judiciais.
(...) (TJRJ; AI 0074487-38.2020.8.19.0000; Cabo Frio; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 20/12/2021; Pág. 164)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR BLOQUEIO DE BENS LEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÍCIO EXISTENTE PREFACIAL ACOLHIDA. I Aquele que sofre o bloqueio de seus bens ou tem sua esfera jurídica atingida por decisão judicial é legítimo para interpor recurso, mormente quando a parte autora aponta a sua responsabilidade pelo suposto dano. II
Segundo iterativa jurisprudência, padece de nulidade a decisão que deixa de expor os fundamentos necessários ao exercício do contraditório regular pela parte a quem fora dirigida o comando judicial. III Preliminar acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000120, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Diante do exposto, firme a tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para
ANUL
AR
a decisão recorrida.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 18/04/2023